Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. MÓDULO CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES - CEP. PROVIMENTO 149/2023-CNJ. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA. DILIGÊNCIA LOCALIZAR BENS. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. FORMA SUPLETIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.
2. Um dos objetivos da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) é interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitido o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados;
3. A Central de Escrituras e Procurações (CEP) é um dos módulos operacionais da CENSEC e se destina à pesquisa de procurações e atos notariais diversos, lavrados no país.
4. O credor não demonstrou a efetividade da diligência requerida, tampouco demonstrou que tentou, por conta própria, realizar a consulta, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos.
5. Incumbe ao agravante solicitar as informações constantes no CENSEC, seja se dirigindo a cada um dos cartórios de notas ou diligenciando acerca da implementação das plataformas mencionadas no art. 211 do Provimento149/23 – CNJ.
6. Quanto à consulta ao Colégio Notarial do Brasil, nada a deferir, porquanto se trata de associação de classe que só tem o extrato dos dados, não dispondo do teor dos atos lavrados pelos tabelionatos de notas.
7. Negou-se provimento ao recurso.